Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO. HERANÇA. TERMO DE RENÚNCIA. ARTIGO 1.806 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA DE TERMO JUDICIAL. SECRETARIA DA VARA. CABIMENTO. ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS SERVENTIAS JUDICIAIS. RESTABELECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido veiculado pelos agravantes encontra amparo na disposição contida no art. 1.806, do Código Civil, que dispõe: “A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.”
2. De acordo com o referido dispositivo, é condição sine qua non à validade da renúncia da herança a sua formalização na forma pública, isto é, através de escritura pública, ou mediante termo nos autos de inventário, neste caso com o comparecimento pessoal de todos os herdeiros renunciantes em Juízo.
3. A parte agravante manifesta clara intenção de lavrar o termo de renúncia nos próprios autos de inventário, observadas as formalidades de praxe.
4. A Portaria Conjunta 64, de 11 de maio de 2022, dispôs sobre a retomada do trabalho presencial no âmbito do TJDFT, não subsistindo óbice no que toca ao atendimento presencial nas serventias judiciais.
5. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.